Tribunal: TJDFT
Processo: 0002476-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. AUMENTO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE.

1. Incabível a valoração negativa das circunstâncias do crime se estas são inerentes ao tipo penal.

2. Proporcional o aumento de até 1/8 por cada circunstância judicial negativa, inviável a redução da pena-base.

3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.